Tribunal: TJSP
Processo: 2219891-23.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no V. Acórdão. Omissão não configurada. Controvérsia relacionada não objetiva suprir omissão, contradição ou erro material, mas sim a reconsideração do V. Acórdão. Balanços patrimoniais da embargada que demonstravam déficit considerável, fazendo-se com que lhe fosse concedida a gratuidade. A concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução naquela

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no V. Acórdão. Omissão não configurada. Controvérsia relacionada não objetiva suprir omissão, contradição ou erro material, mas sim a reconsideração do V. Acórdão. Balanços patrimoniais da embargada que demonstravam déficit considerável, fazendo-se com que lhe fosse concedida a gratuidade. A concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução naquela oportunidade se fazia presente, a fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa, sendo razoável a instauração do contraditório e da ampla defesa, posto haver indícios de fragmentação de demanda, a fim de impedir que a embargada tenha acesso à gratuidade processual, visando distribuir, de forma justa e igualitária, a justiça. Pretensão meramente infringente, uma vez que visa, em última análise, rediscutir o mérito do recurso. Embargos de Declaração REJEITADOS.